Tribunal: STF
Processo: RE 90765
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
Ações de depósito, conexas, julgadas procedentes na instância ordinária. Os recursos extraordinários interpostos por Haroldo João Naylor não merecem conhecimento. Despacho saneador que considerou "boas as representações" das partes, ficando precluso. Preliminares afastadas pelo acórdão recorrido, sem afrontar o direito positivo federal. Inexistência de negativa de vigência aos arts. 826 e 447 do Cód. Proc. Civil. Dissídio jurisprudencial não comprovado (art. 322 do Reg. Interno). Alcance do parágrafo único, do art. 904, do Cód. Proc. Civil. Sem pertinência a invocação do art. 769 do Cód. Civil, desde que na espécie se trata de penhor mercantil.
Quanto ao recurso de Janary Gentil Nunes também não merece conhecimento. Correto o despacho que inadmitiu o recurso. Na verdade, no acórdão dos embargos de declaração ficou dito que "os valores dos bens do penhor estão presentes e estimados" (fls. 419); referindo-se, ainda, à carta contrato (fls. 419 a 420). Desse modo, não se pode acolher a alegada negativa de vigência do art. 902 do C.P.Civil, com a conseqüente extinção do processo (art. 267, inc. VI, do C.P.Civil).
Quanto ao art. 76 da Lei de Falências, este assim dispõe:
"Pode ser pedida a restituição de coisa arrecadada em poder do falido, quando seja devida em virtude de direito real ou de contrato".
É de ver que há, pelo menos razoável interpretação, porquanto a Kelson's Indústria e Comércio S.A., empresa que veio a falir, não é parte no contrato de depósito, nem ré na presente ação. Os depositários e réus são pessoas físicas. Outrossim, não se configura negativa da regra inserida no art. 835 do Cód. Proc. Civil. Por último não está comprovado dissídio jurisprudencial, nos termos da Súmula 291.
O recurso do autor, que se refere a honorários de advogado, merece provimento.